Tribunal: TJDFT
Processo: 0719536-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719536-78.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GILBERTO MATOS SOBRINHO RECORRIDOS: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, CRISTIANO ALVES SAYÃO FILGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. ASSOCIAÇÃO. CONSELHO DELIBERATIVO. ELEIÇÃO. CONTROLE JUDICIAL. LEGALIDADE. LIBERDADE ASSOCIATIVA. CONFLITO DE INTERESSE. IMPEDIMENTO DE CANDIDATURA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O controle judicial, em matéria relativa ao ingresso e à eleição de membros em associação, limita-se à análise da regularidade do procedimento e da legalidade dos atos praticados, sendo vedada a incursão judicial na valoração dos requisitos exigidos pela entidade para a eleição de membros nos seus conselhos internos. 2. Na hipótese, verifica-se que o apelante integra a diretoria da ADCAP Minas, entidade representativa da categoria, tendo ajuizado diversas ações em face da apelada. Desse modo, há fundamento legítimo a impedir a sua candidatura, porquanto o Estatuto Social e o Regulamento Eleitoral da apelada preveem expressamente que, para o exercício do cargo de conselheiro, não deve haver “qualquer forma de conflito de interesse com as patrocinadoras ou com a própria operadora”. 3. Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade que autorize a intervenção judicial, uma vez que a conduta da comissão eleitoral não está dissociada da previsão estatutária, tampouco violou dispositivo legal. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) Lei 12.813/2013, porquanto entende que nenhuma possibilidade de existência de conflito de interesses se encaixa ao presente caso. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos da referida lei que supostamente tenham sido infringidos; e c) artigos 186, 402 e 927, 402, todos do Código Civil, ao argumento de que deveriam ser reconhecidas as irregularidades praticadas pelos recorridos, a fim de se determinar a reinclusão do recorrente na participação do processo eleitoral. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, incisos II, XVII, LIV e LV, por ofensa ao direito constitucional de associação. Verbera que teriam sido demonstrados, além das tentativas de protelação ao longo do processo eleitoral, indícios de perseguição política à pessoa do candidato, ora recorrente. Defende ter ocorrido cerceamento do direito de defesa, bem como contrariedade aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal; e b) artigo 1o, afirmando infringência ao pluralismo político. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. O apelo também não merece seguir em relação à contrariedade à Lei 12.813/2013. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Igualmente o especial não deve seguir quanto aos artigos 186, 402 e 927, 402, todos do CC, porquanto restou assentado no acórdão combatido: “Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade que autorize a intervenção judicial, uma vez que a conduta da comissão eleitoral não está dissociada da previsão estatutária” (ID 57918755). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 1o e 5o, incisos II, XVII, ambos da CF, na medida em que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Demais disso, É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo" (ARE 1397181 ED-AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/1/2023). Igual teor:ARE 1475211 AgR / SP, Relator(a): Min. LUIZ FUX. 26/03/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027